Tribunal: TJDFT
Processo: 0726621-86.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO PELO PAGAMENTO. PAGAMENTO EXTRAJUDICIAL APÓS AJUIZAMENTO DA AÇÃO, PORÉM ANTES DA CITAÇÃO. SUCUMBÊNCIA PELA PARTE DEVEDORA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Obrigação fundada em título executivo (cheques), em que o credor buscou a satisfação de seu crédito pela via executiva.
2. “Pelo princípio da causalidade, quem dá causa à lide deve suportar os ônus da sucumbência, uma vez que não pode o processo reverter em dano de quem tinha razão para instaurar.” (TJDFT. Acórdão 1233987, 07049537020198070020, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 27/2/2020, publicado no DJE: 17/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
3. Após a propositura da ação e antes da citação, as partes transacionaram extrajudicialmente com quitação do débito, o que significa dizer que, ao tempo do ajuizamento da ação executiva, a executada estava inadimplente com relação à dívida estampada no título executivo, de modo que deu causa ao manejo da execução, cabendo-lhe, pois, arcar com os ônus sucumbenciais.
4. Recurso conhecido e desprovido.